Tribunal: TJMT
Processo: 0038949-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038949-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELANTE), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), THAIS REGINA RETORE - CPF: 003.235.231-02 (ADVOGADO), ADNILSON BOA VENTURA (APELANTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ADMILSON BOA VENTURA - CPF: 769.235.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF
–
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie.

Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
contra a sentença, de Id. n.o 46336036, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS n.o 0038949-65.2015.8.11.0041, ajuizada por

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S. A.,
julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos paguem o valor de R$10.839,00 (dez mil, oitocentos e trinta e nove reais) a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento), desde o acidente. Condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 46336039, a apelante sustenta, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceado, por não ter sido oportunizada a produção de prova oral e que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, aduz que inexiste dever de indenizar, pois não tem responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou as contrarrazões, de Id. n. o 46336042, por meio das quais pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de prova oral.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

No caso, o boletim de ocorrência indica que o motorista do veículo de propriedade da apelante foi o causador do acidente e este, quando apresentou a contestação de Id. n.o 46336022, reconheceu sua responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que no dia 26.08.2013 o Sr. Admilson Boa Ventura, conduzindo o veículo de propriedade da apelante, não percebeu a presença do veículo do segurado e ocasionou a colisão entre os automóveis, causando danos materiais.

Portanto, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da empresa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DE PREFERENCIAL –LESÕES GRAVES – ABALOS DE ORDEM SUBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE -
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS AUTORES E PROVIDO EM PARTE O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU APARECIDO CÉSAR MARTINS DE OLIVEIRA. O ato ilícito do condutor de veículo automotor, que invade a via preferencial em que os autores trafegavam, causado lesões graves e abalos psicológicos, enseja o dever de indenizar. Demonstrada a responsabilidade do evento danoso, que ocorreu por culpa do condutor do veículo automotor e, por consequência, solidariamente, com o proprietário, impõem-se o reconhecimento da responsabilidade solidária, para condenar os lesantes ao pagamento dos danos materiais e morais. Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os elementos existentes nos autos.”
(TJ-MT - APL: 00141695920078110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2019)

Rechaço, pois, a preliminar aventada
.

Quanto ao mérito, a demanda em apreço tem por fim o ressarcimento do valor pago pela seguradora, ora apelada, ao segurado, Omar Zina, referente aos danos advindos de acidente de trânsito, ocorrido em 26.08.2013, envolvendo um veículo marca Volkswagen, modelo SANTANA, placa NBL 0905, ano 2000, de propriedade deste, e um veículo marca Fiat, modelo STRADA, placa KAL 9462, ano 2007 de propriedade da empresa Brasil Central Engenharia Ltda. ora apelante, conduzido pelo Sr. Admilson Boa Ventura.

Depreende-se dos autos que a apelada celebrou com o segurado o contrato firmada sob o no 33.31.13124153.0 (Id. n.o 46335953) e lhe pagou a indenização referente aos reparos do veículo, no montante de R$14.639,00 (quatorze mil, seiscentos e trinta e nove reais), conforme recibo de sinistro e comprovante de pagamento constante nos autos, no Id.n.o 46335955. Deste valor a seguradora informa que foi alienado o salvado pela quantia de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), restando, portanto o prejuízo de R$10.839,00 (dez mil, oitocentos e trinta e nove reais).

Assim, a recorrida asseverou que, em razão do acidente ter ocorrido por culpa dos requeridos e como indenizou o segurado, sub-rogou-se no direito a reaver o que foi pago e gasto com o sinistro, razão pela qual ingressou com a presente ação, objetivando o ressarcimento de valores, contra aqueles que foram os legítimos causadores do dano.

Julgado procedente o feito, inconformada, apela a proprietária do veículo, alegando a inexistência do dever de indenizar sob o argumento de que não deu causa ao acidente e que, na ocasião, entregou o carro ao Sr. Admilson, para que ficasse sob sua guarda na oficina, não permitindo que saísse com o veículo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão da apelada encontra fulcro na Súmula no 188 do STF, que assim preconiza:

“S
egurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor.

Com efeito, aplica-se o disposto no art. 786 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

E, ainda, as determinações dos arts. 346, III e 349, do Código Civil:

“Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

[...]

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

Portanto, resta evidente a sub-rogação da apelada nos direitos de cobrar dos causadores do dano o reembolso das despesas derivadas do pagamento do seguro.

No mesmo sentido é a jurisprudência, inclusive precedente de minha autoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA PARCIAL DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO POR RECIBO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por meio de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.” (Ap 44741/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – LEGITIMIDADE DA TRANSPORTADORA PARA ATUAR NO POLO PÁSSIVO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL – FALHA DO MOTORISTA DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPRECIAÇÃO DA MERCADORIA TRANSPORTADA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da transportadora, quando resta demonstrado nos autos ser ela a responsável pelo transporte da carga. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. Cabe a transportadora, contra quem pesa a responsabilidade objetiva, fazer prova da excludente de culpa. Demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. A simples poeira não caracteriza o caso fortuito ou força maior. Nas circunstâncias de tráfego mais difícil é exigida maior atenção do condutor do veículo.” (Ap 79874/2012, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 23/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 988 DO CC E DA SÚMULA 188 DO STF - DECISÃO ANULADA - PROVIMENTO DO APELO. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.” (TJSC.RAC no 1998.011150-1. Des. Dionízio Jenczak)

No que atine à comprovação de quem seria o causador do sinistro, ou seja, a respeito de quem recai a responsabilidade pelo dano material, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo.

Nos documentos acostados nos autos depreende-se que a culpa pelo sinistro foi do condutor. Sr. Admilson Boa Ventura, que, inclusive reconheceu a conduta em sua contestação.

Destacado isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono arrestos da sentença atacada, que bem discorre acerca das provas colacionadas aos autos e da responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos originados pelo sinistro.

“[...]
Cuida-se, evidentemente, de culpa relativa, a qual pode ceder diante de prova robusta em sentido contrário. No entanto, absolutamente nada veio a ser colacionado ao feito pelo Réu a título de elemento de convicção capaz de afastar a sua responsabilidade.

Assim, o segundo réu confessou ter sido culpado na sua contestação, bem como descrito no boletim a ré e o segurado chegaram a estabelecer um acordo o que não afasta o dever do mesmo de indenizar a seguradora, uma vez que a convenção feita entre as partes para o pagamento da franquia do seguro não pode opor a seguradora de receber visto que não fez parte do acordado.

[...]

Vale pontuar que, ainda que tenha sido requerida a produção de prova oral e documental, não se serviria para destituir as provas produzidas nestes autos, mormente porque a confissão do segundo réu, foi suficiente para formação do convencimento deste juízo.

Dessa forma, comprovada a culpa do requerido, resta perquirir quanto às indenizações pleiteadas. A seguradora pagou o valor do conserto correspondente ao sinistro, ficando assim, sub-rogada nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil; vale dizer, as notas fiscais e fotos comprovam as despesas realizadas com os reparos no veículo, que devem ser ressarcidos, no montante de R$ 10.839,00 (dez mil oitocentos e trinta e reais).”
Id. n.o 46336036.

Além disso, há que se valorar a prova consubstanciada no B.O. de Id. n.o 46335954 que indica que o motorista do v2 ( no caso da apelante) em um cruzamento não percebeu a aproximação do v1 (segurado) vindo a ocorrer a colisão.

Por oportuno ressaltar a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“A jurisprudência tem proclamado, reiteradamente, que o boletim de ocorrência, por ser elaborado por agente da autoridade, goza da presunção de veracidade do que nele contém.

Essa presunção não é absoluta, mas relativa, isto é, juris tantum. Cede lugar, pois, quando infirmada por outros elementos constantes dos autos. Cumpre ao réu, pois o ônus de elidi-la, produzindo prova em sentido contrário.” (Responsabilidade Civil. 10a Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2008., p. 871).

E, ainda, a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. As provas carreadas aos autos demonstram que, de fato, o demandado deu causa ao acidente. Ademais, a presunção de veracidade, atribuída ao Boletim de Ocorrência, somente é elidida através de prova robusta em sentido contrário. Apelo desprovido.” (TJRS. Apelação Cível No 70027050137. 12a Câmara Cível, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack. J. em: 19.03.2009)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA PELO ACIDENTE. PENSIONAMENTO. SEGURO DPVAT. Comprovada a responsabilidade do filho da demandada pelo acidente ocorrido, cabível a indenização dos prejuízos sofridos. O Boletim de Ocorrência tem presunção de veracidade dos fatos ali descritos, presunção essa que poderia ter sido elidida por prova em contrário, o que não restou verificado no caso concreto. O termo final do pensionamento tem por base o tempo médio de vida do gaúcho, sendo correta a decisão que fixou em 72 anos a pensão para a esposa do de cujus. Valor da pensão que já deduziu o percentual de 1/3 da remuneração, a título de despesas pessoais, não merece reparo. Havendo prova de pagamento dos valores correspondentes ao seguro DPVAT, devem esses serem deduzidos do montante indenizatório. Súmula no 246 do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJRS. RAC no 70025724436. 11a Câmara Cível. Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil. J. em: 15.10.2008)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COERÊNCIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, nestes casos, só pode ser derruído por prova muito convincente e cabal, o que aqui não se verificou.” (TJMG. RAC no 100240061480034002. Rel. Alberto Henrique. 13a Câmara Cível. Data de Julgamento: 24.04.2014)

A rigor, não havendo qualquer comprovação nos autos que exclua a responsabilidade dos requeridos, ônus que lhes incumbia, cabe a eles repararem os danos, os quais englobam o valor pago pela seguradora apelada à segurada.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020